Tribunal: TJDFT
Processo: 0710863-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO. RENOVAÇÃO. LIMITAÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS APÓS A SOLTURA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
Uma vez que no Feito Executivo subjacente, o Executado cumpriu integralmente o período de 60 dias atinente à prisão anteriormente decretada por débito alimentar, as parcelas vencidas até o término do cumprimento do primeiro decreto prisional devem prosseguir pelo rito da excussão patrimonial e somente as prestações vencidas a partir de sua soltura podem motivar nova decretação de seu encarceramento. Inteligência do § 7o art. 528 do Código de Processo Civil.
Agravo de Instrumento provido.